Tribunal: TJSP
Processo: 2328023-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO.

INCONFORMISMO DA EXECUTADA.

EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO QUE DETERMINOU O ABATIMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS E REAPRESENTAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. FALTA DE INTERESSE.

DEPOSITÁRIO. BEM MÓVEL QUE, EM REGRA, FICA NA POSSE DO EXEQUENTE. HIGIDEZ DO BEM QUE INTERESSA AO CREDOR. ARTIGO 840, II,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO.

INCONFORMISMO DA EXECUTADA.

EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO QUE DETERMINOU O ABATIMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS E REAPRESENTAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. FALTA DE INTERESSE.

DEPOSITÁRIO. BEM MÓVEL QUE, EM REGRA, FICA NA POSSE DO EXEQUENTE. HIGIDEZ DO BEM QUE INTERESSA AO CREDOR. ARTIGO 840, II, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO POSTERIOR QUE MANTEVE O AUTOMÓVEL EM POSSE DA AGRAVANTE/EXECUTADA. PERDA DO OBJETO.

EXCESSO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTROS BENS OU MEIOS MENOS GRAVOSOS. ÔNUS DA EXECUTADA. ARTIGOS 805 E 847, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EM EVENTUAL EXPROPRIAÇÃO, EXISTINDO SALDO REMANESCENTE, SERÁ ENTREGUE À DEVEDORA. ARTIGO 907, DO MESMO CÓDIGO.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE; E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.